Tribunal: TJDFT
Processo: 0705020-03.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0705020-03.2021.8.07.0008 APELANTE: FRANCISCO GILEIMAR SOARES MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se nova vista ao Núcleo de Prática Jurídica do CEUB para apresentar as razões recursais da apelação interposta. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.